Tribunal: TJBA
Processo: 8003096-06.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003096-06.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: ELIZEU AGRES DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ELIZEU AGRES DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória. Alega o embargante a existência de omissões no julgado e busca o prequestionamento da matéria para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise da validade de contratação eletrônica realizada por consumidor hipervulnerável, bem como se é cabível o prequestionamento das matérias apontadas pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou satisfatoriamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. A alegação de ausência de manifestação quanto à condição de consumidor hipervulnerável e quanto à validade da "selfie" como meio de comprovação da contratação não se sustenta, pois tais questões foram devidamente analisadas no contexto do conjunto probatório que demonstrou a regularidade da contratação. O acórdão foi expresso ao considerar que a instituição financeira comprovou por meio de elementos técnicos, notadamente a biometria facial e a geolocalização, que o contrato foi celebrado pelo próprio autor, tendo sido afastada a alegação de fraude ou de vício de consentimento. Não há omissão no julgado quanto à aplicação dos dispositivos legais invocados pelo embargante, pois a valoração das provas e a conclusão de que houve manifestação válida de vontade foram devidamente fundamentadas, em consonância com o ordenamento jurídico. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, nem para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003096-06.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ELIZEU AGRES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.